Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726679-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLOVIS PACHECO SILVEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Clóvis Pacheco Silveira Filho (ID no 29002218) contra decisão desta Relatoria que suscitou, de ofício, preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio do Pardo/SP, foro de domicílio do consumidor, ora agravante (ID no 28714595, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO